Tribunal: STF
Processo: RE 100800
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-17
Data de publicação: 1984-12-17

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDENCIA A PARTIR DA
DATA DA AVALIAÇÃO ACEITA PELA SENTENÇA OU ACÓRDÃO, UMA VEZ QUE HAJA
DECORRIDO MAIS DE UM ANO. E NÃO APENAS DEPOIS DE DECORRIDO UM ANO
DA DATA DA AVALIAÇÃO.
INDICES DAS ORTN DEVEM PREVALECER SOBRE OUTROS RELATIVOS A AUMENTOS
DO CUSTO DE VIDA.
JUROS MORATORIOS NA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA SÃO DEVIDOS A PARTIR DA
CITAÇÃO (ART. 1.536, PAR-2., DO CÓDIGO CIVIL).
CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CUSTAS E SALARIOS PERICIAIS. INCIDENCIA DO
OBICE DO ART-326, INCISO VII, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, POR SE TRATAR DE QUESTÃO PROCESSUAL RELATIVA A
DESPESAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE PARA A INCIDENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR
DA CITAÇÃO.